Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-91.2010.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-91.2010.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: DJENES SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
R
ecurso de apelação. Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Perda superveniente do interesse processual
. Artigo 485 inciso I
V
do Código de Processo Civil.
Bem não localizado.
Paralisação do feito por longo lapso temporal.
Ausência de requerimento para conversão do feito em execução. Inteligência do artigo 4º do Decreto-lei n° 911/1969. Precedentes.
Sentença mantida. R
ecurso

conhecido

e
não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença, objetivando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão, diante da sua extinção sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher as razões recursais, sustentando-se a diligência da parte autora para viabilizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão; e a ausência de prévia intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Relevante salientar que a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da falta de interesse de agir não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme preconiza o artigo 485, §1° do Código de Processo Civil.

4.

Após longo lapso temporal, o d. Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito – ID. 82285366; sobrevindo manifestação que requereu, tão somente, a retificação da autuação – ID. 82286680.

5. Trata-se de ação em trâmite há cerca de 15 (quinze) anos, sem êxito na localização do bem e sem qualquer requerimento de conversão do feito em execução, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse processual é medida que se impõe. Inteligência do artigo 4º do Decreto n° 911/69 e artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0000004-91.2010.8.05.0092
, em que é apelante
BANCO
BRADESCO

FINANCIAMENTOS

e apelada
DJENES SOUSA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.